Tribunal: STF
Processo: HC 68573
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
-  COMPETÊNCIA  -  HABEAS  CORPUS  -  PRISÃO  PREVENTIVA   -
PRONUNCIA.  Os  precedentes  da  Corte,  no  que  se   sobrepoem   ao
convencimento  individual,  distinguem  ato  de   colegiado   daquele
praticado, individualmente, por integrante deste, revelando, assim, a
propria competência ou a do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se
de impugnação de ato do Relator, competente e o Superior Tribunal  de
Justiça, ainda que contenha  alusão a Acórdão que implicou  a  prisão
preventiva, o que, na organicidade do direito, diz  respeito  a  fase
anterior a sentença de pronuncia - artigos  311  e  408,  par-2.,  do
Código de Processo Penal.